Tribunal: STF
Processo: RHC 120389
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). Pretensão ao trancamento do inquérito policial por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria da infração. Não conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Necessidade, ademais, de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator.



    2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes.



    3. Recurso a que se nega provimento.